Tribunal: TJSP
Processo: 2174850-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Decisão que suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração, até a retomada do trabalho presencial. Agravo de instrumento. Ato judicial com natureza de despacho de mero expediente. Ato que apenas suspendeu o cumprimento do que restou decidido na r.sentença de mérito. Ausência de conteúdo decisório ou de lesividade à

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Decisão que suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração, até a retomada do trabalho presencial. Agravo de instrumento. Ato judicial com natureza de despacho de mero expediente. Ato que apenas suspendeu o cumprimento do que restou decidido na r.sentença de mérito. Ausência de conteúdo decisório ou de lesividade à agravante. Precedentes. Incabível pedido de suspensão da reintegração por 12 meses. Inexistência de relação de consumo ou onerosidade excessiva. Pandemia que não constitui fator que justifique a prorrogação do cumprimento do mandado de reintegração. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174850-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVETE
SANDRA FERREIRA MARTINS, é agravado LUIS FINGERMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174850-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45317
Agravo de Instrumento No: 2174850-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ivete Sandra Ferreira Martins
Agravado: Luis Fingermann
Interessado: Trofimena Mafalda Felice Noschese Fingermann
Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de
posse julgada procedente. Decisão que suspendeu o
cumprimento do mandado de reintegração, até a
retomada
do
trabalho
presencial.
Agravo
de
instrumento. Ato judicial com natureza de despacho
de mero expediente. Ato que apenas suspendeu o
cumprimento do que restou decidido na r.sentença de
mérito. Ausência de conteúdo decisório ou de
lesividade à agravante. Precedentes. Incabível pedido
de suspensão da reintegração por 12 meses.
Inexistência de relação de consumo ou onerosidade
excessiva. Pandemia que não constitui fator que
justifique
a
prorrogação
do
cumprimento
do
mandado de reintegração. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Ivete
Sandra Ferreira Martins interpõe agravo de
instrumento contra a decisão de fls. 12, que determinou a suspensão do
cumprimento do mandado de reintegração de posse, até a retomada do trabalho
presencial. A agravante busca a reforma da decisão, sustentando dificuldades
financeiras em razão da pandemia e requerendo a suspensão da ordem de
reintegração, pelo prazo de 12 meses, até março de 2021.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174850-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Primeiramente, há que se consignar que a decisão agravada,
tirada de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, limitou-se
a determinar a suspensão do mandado, até a retomada do trabalho presencial no
âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no parecer da Egrégia
Corregedoria Geral de Justiça, de 2 de junho de 2020.
Ou seja, a decisão agravada consiste em despacho de mero
expediente, consistindo tão somente na suspensão do cumprimento do que já
havia sido decidido nos autos principais.
Ademais, a decisão não traz qualquer lesividade à agravante
que ensejasse a interposição de agravo de instrumento, até porque retardou o
cumprimento da reintegração.
Nesse sentido o c. STJ já pronunciou que:
“Inconformismo disparado em face de R. Despacho de mero expediente.
Impossibilidade. Exegeses dos artigos 162 § 3° e 504 do Digesto Processual Civil. Vários
precedentes deste Colendo Sodalício” [cf. STJ, AI. no. 1268380/RJ, decisão
monocrática, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.02.10, Dje. 25.02.10].
E também: “É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à
parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão
ou sentença, ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser
interposto posteriormente” [cf. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, Theotonio Negrão e Outros, 41a edição, 2009, Ed. Saraiva, p. 679].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174850-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, considera-se incabível o pedido de suspensão da
determinação de reintegração de posse por 12 meses.
Isso porque, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de
decisão de mérito transitada em julgado e, embora não se ignore o contexto da
pandemia e seus efeitos econômicos, compreende-se que não se trata de fator
que justifique a prorrogação do cumprimento do mandado de reintegração, até
porque os fatos narrados nos autos ocorreram em período anterior ao atual
contexto.
Tratando-se da posse de imóvel e não de dívida, que pode
ser prorrogada no tempo, nos casos de relação de consumo e em virtude da
onerosidade excessiva decorrente de caso de força maior, a obrigação de
desocupação do imóvel, oriunda de decisão judicial, deverá ser cumprida, tão
logo seja retomado o sistema de trabalho presencial, que permita a expedição e o
cumprimento do referido mandado.
Nesses termos, portanto, mantém-se integralmente a decisão
de Primeiro grau.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica